Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro (Plantão Judicial) Número do processo: 0708132-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITTOR DE SOUZA ROCHA SILVA AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO VITTOR DE SOUZA ROCHA SILVA, em que se questiona a ausência de manifestação do Juízo a quo a respeito do pedido para se ausentar do Distrito Federal por 08 (oito) dias em razão de viagem. O impetrante esclarece, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/02/2025, por ter suspostamente praticado o delito de tráfico de drogas. Por ocasião da audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao paciente com imposição de algumas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica. Aduz, no entanto, que, antes mesmo dos fatos em apuração, o paciente havia adquirido um pacote de viagem para Porto de Galinhas (PE), a ser usufruído juntamente com sua namorada, no período de 11 a 18 de março de 2025. Assevera ter deduzido na origem, no dia 24/02/2025, pedido de autorização para se ausentar do Distrito Federal no período em questão, tendo a Juíza de primeiro grau concedido vista dos autos ao Ministério Público; entretanto, até o presente momento o pedido não teria sido analisado. Ressalta que o paciente é réu primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e está regularmente matriculado como acadêmico de educação física na UNIP. Alega que a ausência de resposta em tempo hábil configura coação ilegal pela inexistência de justa causa para a manutenção da medida cautelar de recolhimento noturno, razão pela qual deveria a medida ser suspensa pelo tempo necessário para a realização da viagem. Com esses argumentos, requer, liminarmente, que seja determinada a expedição de ofício ao CIME, a fim de que seja autorizada a retirada provisória do aparelho de monitoração eletrônico pelo período da viagem (11 a 18 de março de 2025). Em caráter subsidiário, que seja autorizada a exclusão do recolhimento noturno no período em questão, com a devida comunicação expressa aos órgãos de controle policiais, inclusive do aeroporto. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Destaco que o art. 4o da PORTARIA GPR 89, de 17 de fevereiro de 2025, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) Pela dicção da norma regulamentar, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso dos autos, cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade (desproporcionalidade) na manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica, haja vista iminente viagem a passeio adquirida pelo paciente em momento anterior aos fatos em apuração. Observado o nível de cognição próprio das tutelas provisórias de urgência e a limitação regulamentar consignada acima, entendo não ser o caso de deferir o pleito liminar. Primeiro por não verificar extrema urgência e gravidade que acarrete o efetivo perecimento de eventual direito, acaso a questão deduzida no writ seja apreciada, de forma mais detalhada, pelo relator natural do feito. Como informado pelo impetrante e demonstrado nos autos, a viagem foi marcada para o dia 11 de março de 2025 (terça-feira), de modo que o pleito tem condições de ser apreciado na segunda-feira, durante o expediente regular. Segundo porque o pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, de modo que a sua apreciação direta por este Tribunal implica, em princípio, supressão de instância. Por fim, não identifico manifesta ilegalidade a ser sanada neste momento, pois a ausência de decisão judicial até o momento decorre dos trâmites usuais de movimentação processual, convindo destacar que o Juízo a quo, tão logo recebeu o pedido em questão, abriu vista dos autos ao Ministério Público, cujo prazo de manifestação teve início justamente nesta data (07/03). Logo, sem prejuízo de reanálise da questão pelo relator natural do writ, não verifico a presença dos elementos necessários à concessão da medida pleiteada. Com estes fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Oportunamente, façam os autos conclusos ao eminente relator. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista Plantão Judicial de 2a Instância